Tribunal: STF
Processo: RHC 234505
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC.46): 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES DO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO APROFUNDADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A apontada ilicitude das provas existentes em desfavor do acusado – porque, segundo a defesa, haveriam sido obtidas por meio de violação de domicílio – não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir na indevida supressão de instância. 2. Embora a defesa haja suscitado a matéria em primeiro grau, não o fez na apelação – na qual se limitou a pleitear a desclassificação e a redução da pena –, razão pela qual a Corte estadual não se pronunciou a respeito. 3. As instâncias ordinárias, depois de minuciosa análise das provas dos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas. Na hipótese, foram apontados diversos elementos probatórios para demonstrar a prática delitiva, como: a campana policial que visualizou o ato de venda; o depoimento do usuário de drogas que havia acabado de adquiri-las do réu; a análise das conversas telefônicas extraídas do celular do acusado, que confirmam a venda das substâncias; a quantidade de drogas; a apreensão de objetos usados para praticar o delito, tais como balança de precisão, tesoura e fita isolante, com resquícios de entorpecentes, entre outros. 4. Para entender-se pela desclassificação da conduta imputada ao paciente para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 5. Agravo regimental não provido.”



    Narra o impetrante que: a) “realizados atos de busca e apreensão pessoal e domiciliar em residência, sem autorização judicial, ilícita é a prova produzida. E, por decorrência lógica, ilícitas também são as demais provas dela diretamente derivadas, por força do artigo 157, § 1º, do CPP” b) “A correta adequação típica a conduta do Apelante e aquela prevista no artigo 28 da Lei n° 11.343/06. O que distingue o crime de porte de drogas para consumo pessoal do crime de porte de drogas para fins de trafico e o elemento subjetivo do agente. “.



    À vista dos argumentos acima, pugna-se pelo conhecimento e concessão do habeas corpus, de modo a realizar uma “ revaloração jurídica”.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a matéria ora articulada não foi previamente examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Ademais, o não enfrentamento da questão pelo STJ afigura-se escor-reito, forte na ausência de esgotamento do tema debatido nas instâncias ordinárias. A esse respeito, colho trecho do acórdão que indeferiu HC impetrado no STJ: 



    “Quanto ao pretendido reconhecimento de nulidade da busca domiciliar, reitero que o Tribunal de origem não analisou a tese defensiva, o que impede a sua apreciação diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir em indevida supressão de instância.



    [...]



    Observo, a propósito, que, embora a defesa haja suscitado a matéria em primeiro grau (fl. 266), não o fez na apelação de fls. 299-304 – na qual se limitou a pleitear a desclassificação e a redução da pena –, razão pela qual a Corte estadual não se pronunciou a respeito.” (eDOC.46)



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente